Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706343-33.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716296-91.2017.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114968368 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição de medidas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte da executada, bem como o pedido de inserção do nome da executada em cadastros de restrição ao crédito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Ressalta que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, a exemplo da suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte. O agravante asseverou, ademais, que o indeferimento do pedido de inscrição do nome da agravada em cadastros de proteção de crédito contraria as disposições contidas no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Aduz que, nada obstante se trate de uma faculdade atribuída ao juiz, a medida deve ser deferida em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. Com base nestes argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso, ou para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte da agravada, bem como determinada a inserção do nome da executada em cadastros de restrição ao crédito. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 33118996 e 33118998. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato que, em parte, encontra-se evidenciada a relevância necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada circunstância que justifica a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte da agravada, bem como a inclusão de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes, de modo a estimular o cumprimento da obrigação pecuniária que lhe foi imposta judicialmente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir a executada ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS, SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. REQUISITOS. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e conforme os requisitos disciplinados pelo Superior Tribunal de Justiça: esgotamento dos meios tradicionais para satisfação do crédito, devido processo legal, decisão fundamentada, não indicação de bens à penhora e indícios de ocultação de patrimônio. No caso concreto, não indicado conjunto probatório que denote a existência de patrimônio expropriável, assim com não demonstrados indícios de ocultação de patrimônio, as medidas atípicas representam verdadeira penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. Ausente a demonstração de que as medidas atípicas de suspensão da CNH e de apreensão do Passaporte teriam o condão de compelir os agravados à quitação da dívida - uma vez que não há prova ou indícios de que os agravados dirijam carros de sua propriedade ou realizem viagens ao exterior, tampouco que tenham patrimônio apto à satisfação da dívida- as medidas pleiteadas pelo agravante se mostram sem utilidade. (Acórdão 1400766, 07297778520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Para que se legitime a suspensão ou apreensão da carteira de habilitação e do passaporte do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1386370, 07100625720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte são medidas voltadas à pessoa da devedora, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, tratando-se apenas de medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália à executada, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso dos autos, foram realizadas inúmeras diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial, tendo sido deferida a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal auferida pela executada, até a satisfação da obrigação. Não há indícios de que a executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Dessa forma, porquanto desprovidas de utilidade prática, tais medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pelo exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, deve ser mantida a r. decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte da executada. Todavia, quanto ao pedido de inserção do nome da executada em cadastros de proteção ao crédito, tem-se por caracterizada a utilidade e a conveniência da medida requerida, porquanto, além do caráter indutivo e coercitivo, a restrição tem o efeito de evitar que a executada contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para cumprimento da obrigação pecuniária que lhe fora imposta no título executivo judicial. Ademais, o acolhimento do pedido de inserção do nome do executado em cadastro de restrição ao crédito, por não se tratar de uma medida ineficaz, encontra amparo no princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.1 Na hipótese dos autos, a executada, embora regularmente citada, não apresentou defesa e nem promoveu o pagamento da dívida exequenda, o que evidencia um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da dívida, de forma que a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura medida apta a induzi-la a cumprir a obrigação pecuniária, dados os efeitos deletérios da restrição cadastral. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIC. BM&amp;F. BOVESPA. CETIP. BACEN. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV, do CPC. 2. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do nome do devedor no cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. No caso dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou diversas vezes no sentido de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 4.1. Necessária a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito como medida coercitiva ao pagamento da dívida. 5. O CPC, em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo. 5.1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofícios para verificação de existência de valores penhoráveis. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1372210, 07207265020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO/RETENÇÃO. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO CADASTRO INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise do pedido de decreto de indisponibilidade de bens indistintos do Devedor (imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, jóias, ações etc) junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que atua em todo o território nacional, uma vez que não foi objeto de pronunciamento na Decisão agravada, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Incumbe à parte provocar o Juízo a quo no sentido de obter a prestação jurisdicional quanto à questão ventilada nos autos principais. 2. É certo que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. Sem a demonstração de que forma efetiva a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte Devedora poderia permitir a quitação do débito, porquanto a pretensão não auxilia na busca do adimplemento da obrigação, o que sugere que o real objetivo da parte é punir e restringir o direito de ir e vir da Executada, o que não é proporcional e razoável, por se tratar de medida voltada contra a pessoa do devedor e não contra o seu patrimônio, confirma-se o indeferimento do pleito de retenção/suspensão da CNH. 5. Levando-se em consideração que a inclusão do Devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD constitui medida de caráter coercitivo indireto independente do protesto cartorário efetivado, que é assegurado ao Credor o direito de requerer ao Juiz a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, bem como que restou demonstrado nos autos que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis de titularidade da parte Devedora, defere-se a medida de inserção do seu nome e respectivo débito objeto da execução em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, como forma de compeli-la ao adimplemento de sua obrigação. Inteligência do Art. 782, §§ 3o ao 5o do Código de Processo Civil e Precedentes Jurisprudenciais. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1245291, 07257381620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, no caso em apreço, tem-se por caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de inserção do nome da executa em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, com fundamento na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a inclusão do nome da executada em cadastros restritivos de crédito, em decorrência da dívida objeto do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias a seu cumprimento. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _________________ 1. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.